Tribunal: TJBA
Processo: 8006530-21.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006530-21.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ANDRE LUIS ANDRADE SOUSA

Advogado(s)
:
Carla Sacramento registrado(a) civilmente como CARLA CRISTINA SACRAMENTO GOMES DA SILVA

EMENTA

Apelação Cível. Plano de saúde cancelado pelo inadimplemento de uma das parcelas. Sentença procedente para reestabelecer o contrato. Relação de consumo evidenciada. A preliminar de ilegitimidade suscitada pela BRADESCO SAÚDE S/A deve ser rejeitada, uma vez que, a par de haverem divisões internas de atribuições entre a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios, é de se ver que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento, razão pela qual possuem responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. No que concerne à licitude do cancelamento do plano ante a inadimplência, embora não se olvide que, com o descumprimento das condições contratuais – dentre elas a de pagar as mensalidades referentes ao contrato – surja a possibilidade de rescisão da avença, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, é imperiosa a prévia notificação do consumidor para que isto ocorra. Importa destacar que os tribunais pátrios têm compreendido que a necessidade de prévia notificação recairia até mesmo sobre os planos de saúde de natureza coletiva. Para além disso, é indispensável que a notificação tenha sido enviada pela via postal, com aviso de recebimento, para que seja demonstrada a inequívoca ciência por parte do consumidor. No caso em comento, a notificação foi feita apenas por e-mail, o que é insuficiente a legitimar a rescisão do contrato. Para além disso, ainda que se pudesse aceitar a validade da notificação por mensagem eletrônica, vê-se que no caso foi concedido prazo muito exíguo para purgação da mora: conforme informações contidas no caderno processual, o e-mail foi enviado em 07/05/2025, e indicando data limite de pagamento em 09/05/2025. Assim, é de se constatar que a cientificação do consumidor não foi feita a contento, haja vista que lhe foi apresentado prazo extremamente reduzido para quitação do débito, o que contraria o plexo de valores da boa-fé objetiva. Destaca-se, outrossim, que mesmo que o prazo concedido tenha sido diminuto, feita a notificação, o apelado cuidou de quitar o débito integralmente, tendo pago os valores devidos com apenas um único dia de atraso. Nesse contexto, o cancelamento do plano se revelaria medida desarrazoada e extremamente desproporcional, a revelar sua ilicitude. Conclui-se, portanto, que o cancelamento do plano foi indevido, haja vista a ausência de prévia notificação válida para quitação, como também a exiguidade do prazo concedido para pagamento da prestação faltante e o fato de que, após notificação, o débito foi adimplido com relativa celeridade. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8006530-21.2024.8.05.0229
,
em que figura como apelante a
BRADESCO SAÚDE S/A
,
e como apelado
ANDRÉ LUÍS ANDRADE SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.